Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001996-38.2020.8.11.0000
Agravo no 1001996-38.2020.811.0000
Agravante: Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
Agravado: Sandy dos Santos Carrijo
Agravo interposto pela exequente Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças.
AÇÃO: Busca e Apreensão Convertida em Execução Extrajudicial no 5321-36.2014.811.0004, código no 183791 proposta por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda., aqui agravante, em face de Sandy dos Santos Carrijo.
DECISÃO: ao apreciar pedido de penhora antes da citação, condenou a exequente, aqui agravante, por litigância de má-fé (art. 81, do CPC) no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem assim determinou a expedição de certidão de valor atualizado da multa e notificação da beneficiária da multa (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças, conta-corrente no 6.565-X, agência 7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11) para promover a efetiva cobrança em processo próprio.
Alega que tratar de Ação de Busca e Apreensão, com trâmite desde 2004, com citação realizada na ação e conhecimento, mas que foi convertida em Execução, em razão da não localização do veículo.
Argui ter postulado a citação, na Execução, por várias vezes, que resultaram infrutíferas.
Informa ter postulado o arresto ou pré-penhora, cuja medida entende ser acautelatória e possível e não importar, pois, em litigância de má-fé.
Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso, com afastamento da condenação por litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
Busca Yamaha Administradora de Consórcio Ltda., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Busca e Apreensão Convertida em Execução Extrajudicial proposta em face de Sandy dos Santos Carrijo, ao apreciar pedido de penhora antes da citação, condenou a exequente, aqui agravante, por litigância de má-fé (art. 81, do CPC) no percentual de 5% do valor corrigido da causa, bem assim determinou a expedição de certidão de valor atualizado da multa e notificação da beneficiária da multa (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças, conta-corrente no 6.565-X, agência 7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11) para promover a efetiva cobrança em processo próprio.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
É de ser acolhido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada para evitar eventuais gastos e transtornos, em especial para a instituição Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Garças, tida por beneficiária da decisão impugnada, a quem o prolator da decisão impugnada já autorizou a promoção da cobrança do valor proveniente da multa por litigância de má-fé que a autora, aqui agravante, foi condenada a pagar.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo vindicado.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator